Tribunal: TJDFT
Processo: 0741465-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECLÍNIO EX OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA N. 33 DO STJ. CONFLITO ENTRE VARAS CÍVEIS. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia, após declínio da competência pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, em ação de prestação de contas. 1.1. O Juízo Suscitado declinou de ofício da competência em favor do Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia/DF, ao argumento de que a autora escolheu o foro de ajuizamento da ação de maneira abusiva e de forma aleatória, destacando não possuirem as partes domicílio na Circunscrição Judiciária e não foi estabelecido o cumprimento de obrigações em endereço abrangido pela Circunscrição Especial. 1.2. Por outro lado, o Juízo Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto, em se tratando de hipótese de competência territorial relativa, não pode o juiz declinar de ofício de sua competência, deixando de observar o art. 64 do CPC.
2. Verifica-se, a despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. Desse modo, ainda que a ação de prestação de contas deva ser, via de regra, proposta no domicílio do réu, deve-se observar ser a competência para a referida ação relativa. 2.1. Não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deveria ser ajuizada, sob a justificativa de que o réu mora naquela localidade, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina não poder ser a incompetência relativa declarada de ofício.
3. Com efeito, observa-se residir a autora no endereço sito a DF 001 KM 83 lote 17 Sítio Celeiros-Taguatinga-DF, o qual passou a ser Águas Claras-DF, conforme a Lei Complementar no 958, de 20 de dezembro de 2019. O feito foi ajuizado no domicílio da autora, sendo eleito por ela no momento da distribuição, não se verificando ocorrência de escolha aleatória de foro.
4. Precedente: "É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada como questão preliminar de contestação, nos termos artigo 64 do Código de Processo Civil" (07404370720228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, DJE: 24/2/2023).
5. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras (Suscitado).